Tribunal: TJMT
Processo: 1043229-70.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043229-70.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIA IZAURA SALLES DIAS - CPF: 346.481.431-91 (RECORRENTE), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A - CNPJ: 03.834.757/0001-79 (RECORRIDO), VALERIA CURI DE AGUIAR E SILVA STARLING - CPF: 157.632.518-06 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO. TEMPO DE ESPERA SUPERIOR A QUATRO HORAS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. DANO MORAL PRESUMIDO. EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que analisou parcialmente o recurso, reconhecendo apenas o atraso na chegada ao destino, sem se manifestar sobre o cancelamento do voo de embarque e o tempo de espera no aeroporto superior a quatro horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se há omissão relevante no acórdão quanto à análise do cancelamento do voo e do tempo de espera no embarque; e (
ii
) se o reconhecimento do cancelamento e da espera prolongada enseja o direito à reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verificada omissão no acórdão que deixou de examinar fato central apontado pela parte, qual seja, o cancelamento do voo e a demora superior a quatro horas para o embarque.

Conforme jurisprudência consolidada, o cancelamento imprevisto e a longa
espera
no aeroporto geram, por si, abalo moral presumido, dispensando prova do efetivo sofrimento.

Acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para majorar o valor da indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração opostos por MARCIA IZAURA SALLES DIAS
, em face do acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado, reformando em parte a sentença para reconhecer o dano moral decorrente do extravio temporário da bagagem e fixando indenização no valor de R$ 1.500,00.

Nos presentes embargos, a autora alega que o acórdão incorreu em
omissão relevante
, pois
não considerou o atraso no embarque decorrente do cancelamento de voo
que estava originalmente agendado para o dia
19/01/2024 às 21h30
, sendo reacomodada apenas no voo das
3h20 do dia seguinte
, o que configura
espera de quase seis horas
no aeroporto. Sustenta que tal circunstância, não analisada pelo colegiado, é apta a configurar
dano moral autônomo e presumido
, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Pugna pelo acolhimento dos embargos, com
efeito modificativo
, para que seja reconhecida a falha na prestação do serviço também quanto ao atraso no embarque e, consequentemente,
majorado o valor da indenização
fixada no julgado.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Conheço dos embargos, por preenchidos os requisitos legais (CPC, art. 1.022, II).

Verifica-se que o acórdão embargado, ao analisar o recurso inominado, limitou-se a reconhecer o extravio temporário da bagagem e afastou o dever de indenizar pelo atraso do voo, com base na constatação de que o
atraso na chegada ao
destino final
foi de apenas duas horas e cinco minutos
.

Contudo, conforme corretamente apontado nos embargos, o fundamento do pedido de indenização formulado pela autora não se limitava ao atraso na chegada, mas se centrava no
cancelamento do voo de embarque (previsto para 19/01/2024 às 21h30)
e
na
consequente
espera de 5h50 no aeroporto
, até o novo voo (às 3h20 do dia seguinte), o que constitui fato incontroverso nos autos.

A omissão em apreciar esse argumento compromete a integridade do julgamento e
impede o correto exame do nexo causal entre a conduta das rés e o abalo experimentado pela consumidora
.

A jurisprudência consolidada do STJ e desta própria Turma reconhece que
atrasos superiores a quatro horas, configuram dano moral presumido (in
re

ipsa
)
, independentemente de prova concreta do prejuízo.

No caso, restou evidenciado o
cancelamento inesperado do voo
, a
inexistência de informação prévia eficaz à passageira
, e o
longo período de espera em aeroporto
, o que extrapola os meros aborrecimentos do cotidiano e vulnera direitos de personalidade da consumidora.

Dessa forma, impõe-se o
acolhimento dos embargos com efeito modificativo
, para reconhecer o
dano moral autônomo pelo atraso no embarque
, e
majorar a indenização total fixada no acórdão
, que passará a abranger também esse fundamento.

Considerando a existência de dois eventos distintos e indenizáveis (extravio da bagagem e atraso superior a quatro horas no embarque), e aplicando os critérios da proporcionalidade e razoabilidade,
reajusto o valor da indenização para R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
acolho
os presentes embargos de declaração, com efeitos modificativos, para suprir a omissão identificada quanto ao atraso superior a quatro horas no embarque e, reconhecendo o correspondente dano moral presumido,
majorar a indenização anteriormente fixada para o valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, corrigidos monetariamente a partir da data deste julgamento.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025